Tribunal: TJDFT
Processo: 0730966-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a impugnação a penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança estende-se àquelas poupadas em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê as hipóteses em que é possível a penhora: pagamento de dívida de natureza alimentar e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.
4. A quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento é impenhorável, salvo eventual abuso, má-fé ou fraude, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não há que se falar em penhora para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento é impenhorável, salvo eventual abuso, má-fé ou fraude”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 100, § 1o; Lei n. 11.101/2005, art. 83, I; CPC, arts. 528, § 3o, 833, IV, X, e § 2o; Lei n. 8.009/1990, art. 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.965.176, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.3.2022; AgInt nos EDcl no REsp no 1.880.074, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8.6.2021; AREsp no 1.971.321, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.4.2022; AgInt no AREsp no 1.718.297, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.8.2021; AgInt no AREsp no 1.767.245, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.6.2021. TJDFT, AI no 07248963120228070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 13.10.2022; AI no 07017558520198070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 15.5.2019.